Tribunal: STF
Processo: ARE 1417060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Artigo 121, caput, duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Condenação. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. RECURSO DEFENSIVO. Submissão do réu a novo julgamento, por ser a decisão dos Jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Reconhecimento de crime continuado, com aplicação da fração mínima de aumento, reduzindo-se a pena.



    1. A soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, XXXVIII, de modo que a convicção dos Jurados somente pode ser desfeita quando contrariar manifestamente a prova dos autos, isto é, quando se encontrar em total descompasso com o alicerce probatório colhido no curso da instrução processual, exegese do disposto no artigo 593, do Código de Processo Penal. As declarações da testemunha Marcos Liberato Neto, tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo, são harmônicas, confirmando o animus necandi do acusado. Restou evidenciado da prova oral que, o acusado foi quem agiu contra a vida das vítimas Ramires e António, levando em conta a análise das conversas efetuadas por aquele com o investigado Ricardo de Jesus Bezerra, conhecido pelo vulgo “Ricardinho”. A decisão do Júri encontra-se amparada em segmento de prova dos autos, afigurando-se irretocável o juízo condenatório recorrido.



    2. Não há nos autos elemento que evidencie que o acusado tinha o dolo de cometer os delitos sob as mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução, restando evidenciado o concurso material, uma vez que agiu com desígnios autónomos em relacáo às vítimas.



    3. A ponderação das circunstâncias judiciais não é uma operação aritmética, que confere pesos absolutos a cada moduladora, mas, sim, o exercício do arbítrio do Julgador, limitado às disposições legais e às balizas da pena abstratamente cominada ao tipo legal infringido e aos princípios constitucionais e critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Eventuais excessos e discrepâncias na fixação da pena-base são elididos com o exame gradativo das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o qual prescinde da atribuição de quantitativo isolado a cada um dos seus vetores. No caso, a pena-base de ambos os delitos deve ser peremptoriamente majorada, em razão de o caso envolver indivíduo integrante da quadrilha do miliciano “Jonas, é nós”, em que ele desempenhava a função de “segurança” da referida organização criminosa, extremamente estruturada e com vários elementos, sendo latentes as circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a culpabilidade elevada, e pelas circunstâncias e consequências dos delitos, sem olvidar de sua personalidade distorcida, diante a quantidade de disparos de arma de fogo efetuados e pelo modo de execução, próximo da residência do acusado, ainda com o dia em claro, além da nefasta frieza durante e após os delitos, demonstrando a audácia deste grupo paramilitar e a certeza da impunidade. Convém lembrar que, esses tipos de delitos exigem uma resposta enérgica e mais dura do Poder Judiciário, pois praticados em um estado fluminense assolado pelas organizações criminosas, com a sociedade local convivendo com seus mandos e desmandos diários, em verdadeiras situações de guerra e com grande avanço territorial das milícias/grupos paramilitares, sem falar que os fatos em tela foram praticados por miliciano, integrante dos quadros da Polícia Militar. Assim, mais razoável e proporcional a fração de 1/2 (metade), conforme diálogos captados, em que o ora acusado expressou claramente que deixou os corpos das vítimas no local e, logo após, fora jogar “um futebolzinho”, agindo com clara frieza, desprezo pelo bem jurídico tutelado vida e sem qualquer preocupação com as consequências de tais atos, características típicas de integrantes destas referidas organizações, que, inclusive, procuram externar essas condutas como exemplo para a localidade, incutindo constante temor em seus moradores. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI e LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente